Tribunal: TJES
Processo: 5006011-84.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006011-84.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO OTAVIO RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESERVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão apontados (art. 1.022, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matérias já devidamente analisadas e decididas no acórdão embargado.

4. A análise das razões recursais e do acórdão embargado revela o intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pelo Colegiado, que foi contrária ao seu interesse, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

6.
Tese de julgamento:
“1. Não padece de omissão o acórdão que, enfrentando as teses invocadas pela parte, firma sua convicção em sentido contrário ao seu interesse. 2. Não há omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.202.662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JOAO OTAVIO RIBEIRO
em face do v. acórdão (id. 17365047) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 17504620), o embargante aduz, em síntese, que o acórdão padece de vícios de omissão, sustentando que: i) não foi enfrentada a tese de subjetividade dos critérios do exame psicossomático exigidos no edital; ii) nem o fato de o embargante já pertencer aos quadros da Polícia Militar desde 2011, tendo sido considerado apto em exame psicotécnico anterior.

Devidamente intimados, o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP apresentaram contrarrazões (id. 18081724 e id. 18052138, respectivamente), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que o embargante pretende a indevida rediscussão do mérito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5006011-84.2021.8.08.0014

EMBARGANTE: JOAO OTAVIO RIBEIRO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JOAO OTAVIO RIBEIRO
em face do v. acórdão (id. 17365047) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 17504620), o embargante aduz, em síntese, que o acórdão padece de vícios de omissão, sustentando que: i) não foi enfrentada a tese de subjetividade dos critérios do exame psicossomático exigidos no edital; ii) nem o fato de o embargante já pertencer aos quadros da Polícia Militar desde 2011, tendo sido considerado apto em exame psicotécnico anterior.

Devidamente intimados, o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP apresentaram contrarrazões (id. 18081724 e id. 18052138, respectivamente), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que o embargante pretende a indevida rediscussão do mérito.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Quanto à alegada subjetividade dos critérios, o acórdão foi expresso ao rechaçar a tese, consignando que a avaliação se deu com base em parâmetros objetivos estabelecidos no Anexo III do edital, mediante instrumentos validados. Transcrevo o trecho pertinente:

Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo elas “atenção concentrada”, “desenvolvimento cognitivo”, “memória”, “fluência”, “controle emocional”, “iniciativa”, “organização”, “impulsividade”, “agressividade”, “sociabilidade”, “ansiedade” e “franqueza”. Para cada uma dessas características foram indicados os resultados esperados, convindo destacar que, após a publicação do “5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018”, “o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três ou mais características”.

[...]

Saliento que para cada uma das características acima apontadas foram escolhidos pela Administração Pública determinados meios de exame, em observância ao disposto no item 14.2.2 do edital, segundo o qual “a Avaliação Psicológica consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo”.

Ademais, observa-se que o laudo psicológico que contraindicou o apelante (id. 11610580) foi elaborado por profissional habilitado – psicólogo –, o qual declarou que: “Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Beta III; AC - Suzy; TEPIC e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste IFP II - Inventário Fatorial de Personalidade II.” Portanto, foram utilizados, dentro dos parâmetros do edital, critérios previamente estabelecidos.

Ainda, quanto à suposta omissão em analisar a aprovação do embargante em exame pretérito para ingresso na corporação no ano de 2011, ao apreciar exaustivamente o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, o órgão colegiado concluiu que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cuja desconstituição depende de prova robusta. E, na hipótese, “não restou caracterizada qualquer conduta ilegal da Administração ou vício que pudesse macular os atos que consideraram o particular inapto no certame”, sendo que a presunção de legitimidade do exame psicossomático atual prevalece de forma autônoma e suficiente.

Reforço, por fim, que “Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Na verdade, a matéria em relação à qual a parte embargante alega omissão foi oportuna e adequadamente apreciada pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados,
CONHEÇO dos embargos d
e declaração
e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)